Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603060-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2024
Número: 0603060-10.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NIVALDO RAMOS - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NIVALDO RAMOS DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
NIVALDO RAMOS (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43860073
29/04/2024
19:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.338

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603060-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NIVALDO RAMOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: NIVALDO RAMOS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIA ENTRE INFORMAÇÃO LANÇADA NO SPCE E A
CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO. MERA IMPROPRIEDADE.
SOBRA DE CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. TIK TOK.
FEFC. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. CONTAS RETIFICADORAS
NÃO DESCONSTITUÍRAM O LANÇAMENTO ANTERIOR. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. GASTOS NÃO DECLARADOS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode ensejar apenas
ressalva, sobretudo quando se tratar de curto período e o quantitativo
não se mostra relevante no contexto das contas.

2. O erro no lançamento por parte do prestador acerca da identidade
do doador é falha que não compromete a análise das contas, mormente
quando é possível ao setor técnico identificar a origem dos recursos.
Precedentes desta Corte.

3. A não comprovação da utilização dos créditos adquiridos para
impulsionamento de conteúdo na internet constitui sobra financeira, na
forma do art. 35 §2º da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional quando os
recursos forem provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

4. A utilização dos recursos do FEFC exige a correta comprovação de
sua destinação, mediante a apresentação de documentos fiscais
Num. 43860073 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

idôneos e de comprovantes de pagamentos, nos termos do art. 53, inc.
II, “c” c/c o art. 60 da Resolução 23.607/2019. A ausência da correta
comprovação da destinação dos recursos retirados da conta FEFC
implica recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

5. A juntada de declaração do fornecedor em que, tardiamente, afirma
que houve equívoco na emissão da nota fiscal que se apresenta ativa,
é insuficiente para afastar afastar a existência da despesa subjacente
ao documento, exigindo–se, para tanto, o regular cancelamento do
documento fiscal (art. 59 da Resolução TSE n. 23.607/19). Precedente
TRE/PR.

6. A apresentação de documentação insuficiente para comprovar a
vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de natureza,
caracteriza má utilização dos recursos públicos e conduz à
desaprovação das contas de campanha, ensejando a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

7. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

8. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NIVALDO RAMOS, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, parcial
retificadora em 26/10/2022. As contas finais foram entregues na data de 01/11/2022, com
retificadoras em 20/10/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (Id 43430877).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (Id 43739762).

Com a documentação e a apresentação de contas retificadoras, os autos retornaram
à unidade técnica que, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão de
Num. 43860073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

irregularidades nos itens 1.1.1, 6.1, 6.3, 6.4, 8 e 10, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 6.1: Divergência quanto ao doador;

Item 6.3: Inconsistência na declaração de despesas com o Facebook;

Item 6.4: Omissão de gastos;

item 8: Irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 10: Gastos não declarados na prestação de contas parcial.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que asseverou: “entende-
se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (itens 6.3, 6.4 e 8).
(Id. 43835851)

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por NIVALDO RAMOS,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 1.918 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
as seguintes receitas e despesas:

Num. 43860073 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em razão de
irregularidade nos itens 1.1.1, 6.1, 6.3, 6.4, 8 e 10, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 6.1: Divergência quanto ao doador;

Item 6.3: Inconsistência na declaração de despesas com o Facebook;

Item 6.4: Omissão de gastos;

item 8: Irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 10: Gastos não declarados na prestação de contas parcial.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que asseverou: “entende-
se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (itens 6.3, 6.4 e 8).
(Id. 43835851)

Num. 43860073 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha.

Dispõe o art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, “O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023).

No caso, constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo das
seguintes doações:

Assim, tem-se que o prestador recebeu três doações do Diretório Nacional, no
montante de R$ 280.700,00 e uma doação de pessoa física de R$ 30.000,00.

No que tange à doação realizada pela Direção Nacional do Partido do prestador,
esta Corte tem entendimento pacífico de que, apesar da entrega intempestiva, não há prejuízo
para a transparência das contas de campanha. Nesse sentido:

“Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.”

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
Num. 43860073 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Certamente, a análise do atraso na entrega dos relatórios financeiros deve
considerar tanto o valor e origem da doação, quanto o número de dias de atraso.

Com efeito, a única doação de recursos de pessoa física, no montante de
R$30.000,00, cujo percentual representa 9,65% dos recursos movimentados na campanha, foi
informada pelo candidato em momento anterior à eleição, com atraso de apenas 4 (quatro) dias.

Quanto ao tema, o entendimento desta Corte é no sentido de que: “O atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é
apresentado com significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado
mediante a aposição de ressalva” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060367597, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
189, Data 26/09/2023).

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas. Contudo, na espécie, a informação registrada em
momento anterior à eleição com atraso de apenas 4 (quatro) dias, não resultou em prejuízo à
atividade fiscalizatória. A irregularidade representa 9,65% dos recursos financeiros movimentados
na campanha.

Item 6.1: Divergência quanto ao doador

A unidade técnica apontou divergência relativa à importância de R$170.700,00
recebida em doação pelo candidato.

Em sua prestação de contas, o candidato registrou o recebimento da importância de
R$170.700,00 pelo Diretório Nacional do Patriota. A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal
apontou que de acordo com as informações localizadas no extrato eletrônico da conta de
campanha destinada à movimentação de recursos do FEFC, a receita financeira foi creditada
pelo Órgão Partidário Estadual do partido Patriota, CNPJ 16.957.548/0001-6.

Em sua análise, a Procuradoria Regional Eleitoral destaca que tal irregularidade
evidencia a existência de mera impropriedade, concluindo que:

(...) o apontamento, em análise, reveste-se de mera impropriedade que
não causou prejuízo à análise, nem à fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Embora exista divergência na informação referentes ao doador, consta nos extratos
eletrônicos que, efetivamente, o Órgão Partidário Estadual do Partido Patriota transferiu R$
170.700,00 para o candidato.

Esta Corte já decidiu que: “O erro no lançamento por parte do prestador acerca da
identidade do doador é falha que não compromete a análise das contas, mormente quando é
possível ao setor técnico identificar a origem dos recursos.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060374347, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 91, Data 15/05/2023).

Dessa forma, o apontamento, em análise, reveste-se de mera impropriedade que
não causou prejuízo à análise, nem à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, mantendo-se
o apontamento, frente presença de falha contábil.

Item 6.3: Sobra de campanha decorrente da aquisição de créditos
no Facebook e Tik Tok com recursos do FEFC
Num. 43860073 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

Conforme consta no parecer conclusivo foi apontado que, para os gastos de
impulsionamento no FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE LTDA, foram utilizados recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$ 30.500,00

Em consulta realizada pelo setor técnico à biblioteca de anúncios do Facebook
consta que o prestador realizou impulsionamentos utilizando o montante total de R$17.252,00.

Consta que o prestador solicitou reembolso ao Facebook, cujo estorno ocorreu em
03/11/2022, no valor de R$ 13.158,81, recurso que foi recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
confirmação realizada pela unidade técnica,

Contudo, remanesce diferença de R$ 89,19 que deveria ter sido recolhida ao
Tesouro Nacional, relativa a saldo de crédito de Facebook não utilizado e ainda não recolhido ao
Tesouro Nacional.

No que tange ao montante de R$ 11.017,11, o prestador registrou que efetuou
pagamento para à DLOCAL BRASIL, todavia, os pagamentos foram efetuados em favor do
TIKTOK INC.

Em notas explicativas, o prestador justifica:

E o montante pago para o fornecedor DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS
LTDA, totalizou o valor de R$ 11.017,11(onze mil, dezessete reais e onze
centavos), valores impulsionados para o TIK TOK, como o fornecedor
somente envia recibos(receipt), foi lançado para o fornecedor DLOCAL,
valor desmembrado do total que havia sido lançado para o FACEBOOK,
abaixo quando com os valores para o TIK TOK, fatura emitidas e
comprovantes de pagamento anexados em outras comprovações.

Com efeito consta a seguinte informação na plataforma:

É cediço que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto às redes sociais,
Facebook e Tik Tok, ocorre por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a
campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito
inicialmente adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios
realizados.

Contudo, a comprovação da utilização dos créditos é aferida mediante a
Num. 43860073 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

apresentação de notas fiscais emitidas pelas redes sociais, não se mostrando suficiente a
simples apresentação dos boletos de pagamento.

Dessa forma, a não comprovação da utilização da importância de R$ 89,19 (
Facebook) e R$ 11.017,11 (Tik Tok) relativos aos créditos previamente adquiridos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para impulsionamento de propaganda em
redes sociais, enquadra a despesa no conceito de sobra financeira de campanha, na forma do
art. 35 §2º, II c/c art. 50 da Resolução TSE 23.607/19, de seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; (...)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesse caso, por evidente, a importância total de R$ 11.106,30 deve ser
contabilizada como sobra de campanha, devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional.

Anote-se, nesse sentido, entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR
A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de recursos
do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Num. 43860073 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

4. De outra sorte, se o pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a
diferença deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, §
5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136,
Data 18/07/2023. Destacou-se.)

Dessa maneira, o valor de R$ 11.106,30 proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não utilizado constitui sobra de campanha e deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional. A irregularidade em apreço representa 3,57% do total de recursos financeiros
movimentados na campanha.

Item 6.4: Omissão de gastos

O parecer conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. As notas fiscais totalizam R$ 23.850,00 e foram localizadas na
base de dados da Justiça Eleitoral “mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais” (id. 43809381).

Constou no parecer conclusivo: “Na prestação de contas final retificadora o
prestador de contas juntou declaração do fornecedor GEOMAR GOLLUB 00709931905”.

Num. 43860073 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

Ocorre que a apresentação de simples declaração de emissão equivocada não
supre a exigência da Resolução TSE n. 23.607, que estabelecem seus artigos 59 e 92, §6º :

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o
disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias
estaduais e municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior
Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais
eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para
campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes
prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XIII, da
Resolução nº 23.624/2020)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais
eletrônicas após sua regular informação como válidas pelos
órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento,
junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Além disso, observa-se que a declaração firmada pelo fornecedor data de 19, de
outubro de 2023, ou seja, quase um ano após o término do prazo para apresentação das contas,
o que prejudicou a transparência e fiscalização das contas.

Não houve manifestação quanto à despesa realizada com Know MKT Ltda., no valor
de R$ 19.850,00.

É certo que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
Num. 43860073 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

de existência da despesa subjacente ao documento, e no caso, como verificado, tais notas
encontram-se na situação ativa.

Com efeito, a localização de despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada
com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica no
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO.
OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE
PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não
declaradas configura omissão de despesas, que não podem ser
superadas pela mera alegação de desconhecimento, competindo
ao prestador de contas comprovar seu cancelamento e apresentar
esclarecimentos prestados pelo fornecedor. Precedente do TSE.

2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais
induz o entendimento de que o pagamento foi realizado com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha, caracterizando–os como receitas de origem não
identificada e impondo o recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855,
Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022.) ( Destacou-se)

Dessa forma, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor de R$
23.850,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019. Isso
porque a irregularidade configura omissão de receitas e despesas, por infringir o que dispõe o art.
53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, já que, irregularidades dessa natureza, revelam que
houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha. O
percentual representa 7,67% dos recursos arrecadados.

Item 8: Irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha

Constou no parecer conclusivo que após a prestação de contas retificadora,
remanesceu inconsistência em relação a despesa com a empresa MCX LOCAÇÕES DE
ESTRUTURA.

Num. 43860073 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

Importante destacar que, na análise deste item, há, na verdade, duas
irregularidades que se vinculam. Explico:

No parecer de diligências, foram apontadas as seguintes irregularidades:

Existência de nota fiscal emitida por KATIA CRISTINA BROSZKO (Tópico omissão
de receitas e gastos - item 6.4 do parecer conclusivo):

Contrato de serviço com recursos do FEFC (Tópico exame das despesas com
recursos do FEFC - item 8 do parecer conclusivo):

Em resposta ao parecer de diligências, o prestador apresentou retificação das
contas, ocasião em que excluiu a informação relativa a MCX LOCAÇÕES DE ESTRUTURA
incluindo em seu lugar KATIA CRISTINA BROSZKO, para a qual, em momento anterior fora
apontada a emissão de nota fiscal não informada no sistema SPCE, caracterizando omissão de
despesa.

Contudo, destaca-se que nos extratos bancários consta transferência bancária, em
20/09/2022, em favor de MCX LOCAÇÕES DE ESTRUTURA.

Ao passo que para KATIA CRISTINA BROSZKO não há qualquer pagamento,
apenas a emissão de nota fiscal pela fornecedora. Fato que configura utilização de recursos de
origem não identificada, pois não houve trânsito dos recursos pelas contas específicas de
campanha para suportar esta despesa.

Quanto ao pagamento com recursos do FEFC para a MCX LOCAÇÕES DE
ESTRUTURA não há nos autos documento que vincule o gasto com a campanha eleitoral.

No entendimento da d. Procuradoria “A nota fiscal emitida, portanto, não tem
correlação com a despesa, não servindo à sua comprovação.”

Não há manifestação e notas explicativas do candidato quanto ao ponto.

Nesse contexto, verifica-se a presença de duas irregularidades distintas, que foram
vinculadas na apresentação de contas retificadoras:

- Pagamento de R$ 10.000,00 em favor de MCX LOCAÇÕES DE
ESTRUTURA, com utilização de recursos do FEFC, para o qual não
houve a apresentação de documento fiscal;

- Omissão de nota fiscal no valor de R$ 10.000,00, emitida pela
fornecedora KATIA CRISTINA BROSZKO, para o CNPJ de campanha
do candidato, sem a devida comprovação do pagamento.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, especificamente o inc. I,
alínea “g” exige que as receitas e despesas sejam detalhadas.

Com efeito, pagamento realizado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, em desconformidade com a determinação contida no art. 53, II, “c”,
c/c art. 60 da Resolução 23.607/2019, não é capaz de vincular os gastos com a campanha
eleitoral, a documentação deve obedecer aos seguintes requisitos.

Num. 43860073 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Sobre o tema esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

De outra parte, no pertinente a omissão de despesas, é certo que a localização de
despesa realizada em período de campanha eleitoral com emissão de nota fiscal para o CNPJ da
campanha e que não foi registrada no sistema SPCE constitui irregularidade. A Resolução TSE
nº 23.607/2019 exige que qualquer recurso de campanha transite regularmente pela respectiva
conta bancária.

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

Em resumo, o prestador deverá recolher ao Tesouro Nacional R$ 10.000,00
relativos à omissão de nota fiscal e R$ 10.000,00 referentes à utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, para os quais não apresentou documentos fiscais
idôneos. Somadas as falhas alcançam o percentual de 6,45% dos recursos arrecadados.

Item 10: Gastos não declarados na prestação de contas parcial.

No Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas a gastos
eleitorais, no total de R$ 78.700,00, realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. conforme imagem:

Num. 43860073 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

Em sua defesa o prestador alega que “Devido ao grande movimento financeiro da
campanha, algumas DESPESAS/GASTOS acabaram ficando fora da prestação de contas parcial,
percebendo o fato ocorrido o candidato tratou de efetuar os registros, na prestação de contas
final”.

A Procuradoria Regional Eleitoral tem entendimento no seguinte sentido:

(...) trata-se de gasto com pessoal realizado em momento anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mediante recursos do
FEFC, no valor de R$ 60.000,00 (Fornecedoras Maria Fernanda e Vilma,
débitos não encontrados no extrato do FEFC), o que, na linha da
jurisprudência, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, pois corresponde a 19,31% da movimentação total da
campanha.

Não prospera a justificativa do prestador, pois a Resolução nº 23.607/2019 no art.
36, § 1º, estabelece: “os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de
contas no ato da sua contratação.

Os prazos previstos para apresentação de prestação de contas parcial tem por
objetivo a transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

Além disso, o art. 47, §6º, afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Quanto ao tema, esta Corte tem precedente no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. (...)

1. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informados à época,
que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
compromete a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

(...)

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253528,
Acórdão de , Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 208, Data 24/10/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
Num. 43860073 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

DEPUTADA FEDERAL. (...). OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

8. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde
a 4,85% do total de receitas arrecadadas e a 27,48% do total de
despesas efetuadas, o que corresponde a percentual significativo da
movimentação financeira e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha.

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060352179,
Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023. Destacou-se)

Na hipótese, o prestador deixou de informar gastos com pessoal, contratados na
data de 30/08/2022 que deveriam ter sido declarados na prestação de contas parcial. O valor de
R$ 78.700,00 representa o percentual de 25,38% em relação ao total das despesas contratadas
na campanha eleitoral.

Em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que
somadas representam mais de 10% dos recursos utilizados na campanha, afastando a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos de
reiterada jurisprudência deste Tribunal.

Logo, as contas de campanha devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III,
da Resolução TSE n° 23.607/2019 e o prestador proceder aos seguintes recolhimentos ao
Tesouro Nacional:

R$ 11.106,30 relativos aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha não utilizados integralmente que constituem sobras de campanha;

R$ 23.850,00 decorrentes de omissão de receitas e despesas;

R$ 10.000,00 relativos à localização de nota fiscal emitida para o CNPJ da
campanha;

R$ 10.000,00 referentes à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, para os quais não apresentou documentos fiscais ou contratos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por NIVALDO RAMOS relativas à
campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Num. 43860073 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 54.956,30 (cinquenta
e quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

i) Sobre a quantia de R$ 33.850,00, referentes aos recursos de origem
não identificada, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22;

ii) Sobre a quantia de R$ 21.106,30 relativa a não utilização de créditos
adquiridos com recursos do FEFC para impulsionamento de conteúdo,
a partir de novembro de 2022, nos termos do inciso III do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22.

iii) Sobre a quantia de R$ 10.000,00 relativa à utilização indevida de
recursos do FEFC, a partir de setembro de 2022, nos termos do inciso
I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603060-10.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NIVALDO RAMOS DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: NIVALDO RAMOS - Advogada do REQUERENTE:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43860073 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919115294500000042816387
Número do documento: 24042919115294500000042816387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:11:53